Tribunal: TCU
Processo: 041.174/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8377/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. art. 143, V, "d", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2395/2020-TCU-Primeira Câmara , para que: Onde se lê: "9.2. condenar aos responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a seguir especificadas (...) "; Leia-se: "9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas (...) "; 1. Processo TC- Processo 041.174/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabrícia da Silva Paraguassu Panhossi (XXX.931.955-XX); Farmácia Alcobacabiofarma Ltda - Epp (13.837.729/0001-69); Márcia Siena Paraguassu Rocha (XXX.277.247-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Palmeira Fernandes (55221/OAB-BA), representando Márcia Siena Paraguassu Rocha, Fabrícia da Silva Paraguassu Panhossi e Farmácia Alcobacabiofarma Ltda - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.